Tribunal: CARF
Processo: 11610.012737/2002-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012737/2002-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.365 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
CONSIGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Os valores declarados em DCTF original constituem confissão de dívida.
Eventuais erros em seu preenchimento, manifestados na apresentação de DCTF
retificadora, somente são passíveis de valoração acompanhados de
comprovação do erro, por meio de documentação hábil e idônea. Mantém-se a
exigência fiscal do valor declarado em DCTF, cujo pagamento não foi
comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e Rodrigo Mineiro Fernandes
(Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da douta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto, até aquela fase processual:
“Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da DCTF do ano-
calendário 1997, lavrado em 12/05/2002, exigindo crédito tributário no valor total de
R$ 225.423,04, discriminado em Contribuição para o Financiamento da Seguridade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012737/2002-83
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.012737/2002-83

Social - COFINS, multa de ofício vinculada e juros de mora, relativo a falta de
recolhimento dos débitos dos 3o e 4o trimestres/97 (PA 01-07/97, 01-08/97, 01-10/97,
01-11/97 e 01-12/97) e declaração inexata, cuja infração foi enquadrada nos dispositivos
legais indicados no demonstrativo de e-fls. 23.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração, por via postal, em 11/06/2002.
Inconformada, apresentou impugnação, em 28/06/2002, acompanhada de documentos.
Alega, em síntese, erro no preenchimento da DCTF, cuja retificação foi providenciada,
cópia em anexo. Justifica, dizendo que só deveria recolher a Cofins relativa às receitas
de serviços, na qualidade de revendedora de gás liquefeito. Apresenta cópia dos DARF
dos recolhimentos efetuados, conforme a base de cálculo correta, esclarecendo, com
relação ao 4o trimestre/97, a existência de pequena diferença, de R$ 60,00, já recolhida
com os acréscimos cabíveis (total de R$ 155,90), conforme DARF anexo. Ressalta que
os valores corretos correspondem àqueles informados na DIRPJ/98 (ficha 12).
Encerra requerendo o cancelamento do auto de infração.”
A 11a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-61.133, de 6 de
junho de 2016 (fls. 57 a 60), julgou parcialmente procedente a Impugnação para manter em parte
o crédito tributário trazido a litígio, cancelando-se a multa de lançamento de ofício, sem prejuízo
da multa de mora. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO. PROVA.
Ausente da defesa apresentada a documentação hábil e idônea a comprovar
eventual erro no preenchimento da declaração, mantém-se a exigência fiscal do
valor declarado em DCTF, cujo pagamento não foi comprovado.
MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em
declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa
daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida na
Lei no 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou seu Recurso Voluntário (fls.67 a 73), repisando os argumentos trazidos em sua
impugnação.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído a este Relator.
É o relatório.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.012737/2002-83

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário
é
tempestivo e
atende aos
demais
requisitos
de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração em decorrência de inexatidão de
valores declarados por meio de DCTF.
A Recorrente alega que preencheu sua DCTF com erro na indicação da base de
cálculo, inserindo, indevidamente, os valores relativos à comercialização de Gás Liquefeito de
Petróleo-GLP, valores estes que teriam sido recolhidos antecipadamente pelos distribuidores em
regime de substituição tributária previsto no artigo 4o da Lei Complementar 70/91, sendo que
deveria incluir em sua base de cálculo apenas as receitas relativas à sua prestação de serviços.
Informa que apresentou DCTF retificadora e que os valores corretos estavam declarados na
DIPJ.
O julgador a quo manteve o lançamento na parte relativa aos valores declarados
na DCTF original por entender que a interessada não comprovou eventual erro cometido no
preenchimento de sua declaração. Transcrevo excerto do voto condutor do acórdão recorrido:
“A interessada juntou em sua defesa pedido de retificação da DCTF (processo no
13804.006918/2002-29), o qual foi feito posteriormente ao lançamento guerreado e,
ainda, mostrou-se relativo a outro período de apuração, qual seja, aquele correspondente
ao 2o trimestre/97 (PA 01-06/97).
Não obstante o equívoco acima evidenciado, na defesa a interessada alega que a
alteração pretendida na DCTF modifica o valor da contribuição originalmente declarado
para aquele informado na respectiva DIRPJ/98 (ano-calendário 1997).
Porém, não se pode olvidar que sobre as declarações apresentadas pela pessoa jurídica
pesa, apenas, a presunção de veracidade. Quando existente divergência de informações
nas declarações prestadas (DIRPJ/DCTF), impõe-se sejam considerados os dados
prestados nos instrumentos que configuram confissão de dívida, tal como a DCTF,
cumprindo à pessoa jurídica apresentar a escrita regular, a fim de demonstrar a certeza e
liquidez da apuração dos tributos ali envolvidos.
A autuada, como declarante pelo lucro real no período fiscalizado, deveria dispor da
escrituração dos Livros Diário e Razão, que poderiam ser exibidos no momento da
impugnação, a fim de esclarecer a regular apuração do valor da contribuição informado
em suas declarações, frente ao seu faturamento.
Assim, a simples apresentação dos Livros Diário e Razão, seria suficiente para
afastar a exigência fiscal, acaso confirmado o erro no preenchimento da DCTF.
Como tal providência não foi efetivada pela contribuinte, o lançamento,
constituído de conformidade com a legislação que regia a matéria, à época da
ocorrência do fato gerador, deve ser mantido, porque não comprovado eventual
erro cometido no preenchimento da DCTF.
E remanescendo não comprovado o pagamento do débito de COFINS remanescente,
impõe-se a manutenção do lançamento de ofício sobre referida parte.”
Portanto, o lançamento baseou-se em DCTF originalmente apresentada e não
foram apresentados quaisquer elementos que pudessem lastrear a sua retificação, ainda que os
valores declarados fossem divergentes daqueles informados em DIPJ. Por ser a DCTF o
instrumento que configurava confissão de dívida, caberia à pessoa jurídica apresentar a escrita
regular, a fim de demonstrar a certeza e liquidez da apuração dos tributos ali envolvidos e a
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.012737/2002-83

retificação pleiteada. Em seu recurso a Recorrente nada acrescenta ou prova acerca de seu
pretenso direito.
A simples retificação de DCTF não seria suficiente para comprovar o alegado
erro na apuração da base de cálculo da COFINS, sendo necessário comprovar, através de
documentos correspondentes, o erro cometido no preenchimento da declaração original. Tal
entendimento funda-se na letra do artigo 147, § 1o do Código Tributário Nacional, a seguir
transcrito:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Portanto, a DCTF retificadora apresentada não é suficiente para a demonstração
do alegado erro na apuração da contribuição, sendo imprescindível que a Contribuinte faça
prova do erro em que se fundou a retificação.
A Recorrente não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar o erro cometido, mas somente a informação da declaração incorreta. Mesmo
considerando uma possível flexibilidade na admissão de provas após a impugnação, não foram
apresentadas provas suficientes para demonstrar o alegado erro cometido, e o lastro
contábil/fiscal que poderia comprovar a retificação da declaração.
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Quanto à realização de diligência, este colegiado tem entendido que a
existência de um indício do erro cometido, através da apresentação de documentos, mesmo que
após a impugnação/manifestação de inconformidade, poderia ensejar o encaminhamento à
unidade de origem para melhor instrução processual e apuração dos valores. Entretanto, no
presente caso não foram apresentados documentos que poderiam demonstrar a existência do
direito ou mesmo seu indício, entendo ser prescindível a realização de diligência no presente
caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.365 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.012737/2002-83

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital